Tribunal: TJES
Processo: 5004050-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004050-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ISAKISON CREMONINI e outros (3)

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que manteve as prisões preventivas dos quatro pacientes. O impetrante alegou excesso de prazo na instrução criminal (CPP, art. 648, II) e pleiteou a revogação da prisão por ausência dos requisitos legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva dos pacientes, diante da alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva foi inicialmente decretada em 10.10.2024 com base em elementos concretos de materialidade delitiva e indícios de autoria em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo, resistência e direção perigosa, com fundamentação adequada nos artigos 312 e 313 do CPP.

4. Há elementos indicando periculosidade concreta e risco à ordem pública, especialmente diante da função de liderança do tráfico imputada a um dos pacientes.

5. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a dilação dos prazos se deu por fatores justificáveis, como a redesignação de audiência de instrução por falha de intimação de testemunhas, sem demonstração de desídia do Juízo. O processo segue trâmite regular, com revisões periódicas das custódias.

6. O STF e o STJ reconhecem a possibilidade de manutenção da prisão preventiva para assegurar a ordem pública quando presentes elementos concretos de periculosidade e reiteração delitiva, mesmo diante de eventual demora na instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida com base em elementos concretos que indiquem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, mesmo diante de alegação de excesso de prazo.

2. A demora na instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando pautada em circunstâncias processuais justificáveis e ausência de desídia do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 648, II; CP, art. 329; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 9.503/1997, art. 310; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 949.100/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no RHC nº 149.192/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 14.09.2021; STJ, AgRg no HC n° 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 10.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº 5004050-14.2025.8.08.0000

PACIENTES
: ISAKISON CREMONINI, JOÃO CARLOS DE SOUZA GABRIEL, JOSÉ VITOR ALVES GOMES E NATÁLIA DE JESUS

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA TERESA/ES

RELATOR
: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ISAKISON CREMONINI, JOÃO CARLOS DE SOUZA GABRIEL, JOSÉ VITOR ALVES GOMES e NATÁLIA DE JESUS
contra suposto ato coator do Juízo da Vara Única de Santa Teresa/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000104-21.2024.8.08.0044, manteve a prisão preventiva dos pacientes.

O impetrante sustenta, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva-se do excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, nos termos do art. 648, II, do Código de Processo Penal. Dessa forma, requer, em sede de liminar, a revogação da segregação cautelar, ante a ausência dos requisitos legais autorizadores.

Indeferi o pedido liminar mediante a decisão de ID 12711960.

A requisição das informações à autoridade apontada como coatora foi dispensada, porquanto os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com dados absolutamente atualizados.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13072271, pela denegação da ordem.

Pois bem, após reexame dos autos e das razões que embasam o pedido, compreende-se que a ordem deve ser
denegada
.

No caso, os pacientes foram presos no dia 02.10.2024 e a audiência de custódia foi realizada em 10.10.2024, ocasião em que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

[...] Conforme consta no APFD, os autuados Izakison, José, João, Natália e a menor Maysa foram presos/apreendidos em flagrante quando os agentes públicos constataram que eles portavam/ocultavam/guardavam/traziam consigo grande quantidade de droga e dinheiro, tendo os militares afirmado que possuem plena convicção de que todos agiam em comum acordo, um anuindo à conduta do outro. IZAKISON foi abordado em via pública, ocasião em que resistiu a abordagem, mediante ameaças, sendo constatado que ele portava droga e arma, além de ter cometido direção perigosa, colocando pessoas em risco. O autuado desobedeceu as ordens de parada emanadas pelos policiais, sendo iniciado acompanhamento, sendo que o autuado colocava a mão na cintura fazendo menção de retirar arma de fogo e gritava palavras de baixo calão, sendo necessário revidar a injusta agressão. Só foi possível abordar o autuado quando o policial acertou o pneu traseiro da motocicleta. Com ISAKSON foi encontrada em sua cintura 01 revólver calibre .32, municiado e carregado com 05 munições calibre .32 de marca suprimida, bem como duas porções de cocaína pesando aproximadamente 100g e um tablete de maconha pesando aproximadamente 318g, 06 munições calibre .38, R$771,00 (setecentos e setenta e um reais) em espécie. Com Aristides foram encontradas 04 buchas de maconha. Destaca-se que os policiais narram que ISAKISON é conhecido por ser um dos líderes do tráfico de drogas da região. O autuado voluntariamente informou que realiza a mercancia de drogas na região e que em sua casa havia várias drogas ilícitas, local em que estavam JOÃO, NATALIA e a menor Maysa. Na residência do autuado, foi avistada uma pessoa pulando a janela dos fundos com uma mochila e após todos os procedimentos policiais, prosseguiram para cumprir o mandado de busca e apreensão na residência do autuado, sendo anunciada a presença policial e encontrados os indivíduos no local. Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No quarto onde estava JOSÉ e a menor Maysa foi encontrado embaixo do colchão 02 tabletes de maconha pesando aproximadamente 840g, 01 pote contendo 550g de cocaína, 01 porção de 50g da mesma substancia, 01 balança de precisão e vasto material de embalo. No quarto do casal JOÃO e NATALIA foram encontrados em uma bolsa 11 pedaços de maconha, 01 bucha de maconha, 60 papelotes de cocaína, 05 pedras de crack e diversos materiais de embalo. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado JOSE, sendo: 1 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos (Tráfico de Drogas e Condutas Afins) – Tramitando; GUIA DE EXECUÇÃO PENAL (2ª VARA CRIMINAL – COLATINA); POSSUI registro no INFOPEN e possui MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO (2ª VARA CRIMINAL – COLATINA). Quanto a autuada NATALIA não foram encontrados registros criminais. Quanto ao autuado JOÃO, foi encontrado: 1 Auto de Prisão em Flagrante – Tramitando; 1 Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal – Tramitando; 1 Ação Penal - Procedimento Sumário (Violência Doméstica Contra a Mulher) – Tramitando; POSSUI registro no INFOPEN e passou pela audiência de custodia no dia 08/05/2024. Quanto ao autuado ISAKISON, foi encontrado: 2 Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Arquivados; GUIA DE EXECUÇÃO PENAL (ARQUIVADA) e POSSUI registro no INFOPEN. Pois bem, neste contexto, /considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que os autuados realmente tenham praticado o crime que lhes foram atribuídos, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a apreensão de substancial quantidade de entorpecente, bem como de demais materiais e artefatos comumente utilizados no tráfico de drogas, denota a gravidade em concreto das condutas e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, eis que não vislumbro medida cautelar suficiente neste momento, havendo, ainda, informação de que todos habitualmente se associam à pratica do gravíssimo crime de tráfico de drogas, bem como saliento que o autuado Isakison é conhecido como um dos líderes da região envolvido em confrontos pela liderança do tráfico de drogas, estando, ainda, com arma de fogo e se evadido da abordagem policial, tudo demonstra que em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadirem do distrito de culpa, estando evidente, em cogniçãosumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ademais, indefiro pedido de prisão domiciliar, eis que qualquer deferimento relacionado ao estado gravídico demanda prova da referida gravidez, devendo a Douta Defesa direcioná-la ao Juízo Natural. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória [...] (ID 52624462 do processo referência)

Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; art. 329,
caput
, do Código Penal; art. 310,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, cujas penas máximas ultrapassam 04 (quatro) anos, preenchendo-se, assim, o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

A denúncia descreveu a conduta dos réus, nos seguintes termos:

[...] Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que a partir de data incerta, até a data de 2 de outubro de 2024, na localidade de São Roquinho, no município de São Roque do Canaã/ES, os denunciados Isakison Cremonini, João Carlos de Souza Gabriel, João Vitor Alves Gomes e Natália de Jesus, juntamente com a menor Maísa Coelho Carapina, associaram-se, de forma estável e permanente, para praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas no município de São Roque do Canaã/ES.

No dia dos fatos, os agentes da Polícia Militar receberam diversas denúncias anônimas relatando que quatro homens exibiam armas de fogo na residência do denunciado Isakison Cremonini, conhecido como "Catatau", suposto líder do tráfico de drogas na região.

Segundo as informações, Isakison havia deixado a residência pilotando uma motocicleta vermelha sem placa, portando arma de fogo e uma quantidade significativa de drogas, acompanhado de outro indivíduo identificado posteriormente como Aristides Cremonini.

Ao localizarem a motocicleta com as características mencionadas, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas Isakison resistiu, desobedecendo às ordens e realizando manobras perigosas, que colocaram em risco a vida de pedestres e dos próprios policiais.

Durante a perseguição, Isakison ofendeu verbalmente os agentes, além de colocar a mão na cintura fazendo alusão de que iria sacar uma arma. Desta forma, após diversas tentativas de abordagem, a guarnição utilizou disparos para impedir a iminente e injusta agressão bem como imobilizar o veículo, acertando o pneu traseiro da motocicleta.

Na busca pessoal, na cintura de Isakison foi encontrado um revólver calibre .32 municiado e carregado com 05 munições, na roupa íntima 100 gramas de cocaína, no bolso da calça havia um tablete de maconha pesando 318 gramas, R$ 771,00 em espécie e seis munições de calibre .38 intactas.

Já com Aristides foram localizadas quatro buchas de maconha. Ao ser questionado, Aristides confirmou ter recebido a droga de Isakison em troca do empréstimo da motocicleta.
Insta mencionar que o denunciado Isakison foi baleado no pé direito durante a perseguição, tendo recebido o devido atendimento médico.

Após ser detido, Isakison confessou aos policiais que era líder do tráfico de drogas na região, revelando que mantinha associação com os denunciados José Vitor Alves Gomes, João Carlos de Souza Gabriel, Natalia de Jesus e a menor Maysa Coelho Carapina, todos envolvidos na mercancia ilícita.

Além disso, relatou que recebia drogas de um fornecedor identificado como Fábio Rodrigues, vulgo "Fábio Negão", e que o denunciado José Vitor atuava como gerente do tráfico.

Com base nas informações obtidas e em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido no processo n° 50001413-89.2024.8.08.0044 para a residência de Isakison, os policiais se dirigiram ao local, sendo necessário o uso da força para abrir a porta visto que, mesmo após se identificarem como policiais e verbalizaram para que os denunciado abrissem a porta, não foram atendidos.

Na busca pessoal do denunciado José Vitor e João Carlos, nada foi encontrado, não sendo possível a busca pessoal nas denunciadas de sexo feminino.

No quarto do casal de denunciados José Vitor e a menor Maysa, foi encontrado debaixo do colchão 02 tabletes de substância similar à maconha, pesando 840 gramas, 01 pote contendo 550 gramas de substância similar a cocaína, 01 porção pesando aproximadamente 50 gramas da mesma substância, 01 balança de precisão e vasto materiais para embalar entorpecentes.

Já no quarto do casal de denunciados João Carlos e Natalia, foi encontrado, dentro de uma bolsa, 11 pedaços de substância similar a maconha, 01 bucha da mesma substância, 60 papelotes de substância similar a cocaína, 05 pedras de substância similar a crack e materiais de embalo.

Ante aos fatos, José Vitor, João Carlos, Natalia foram presos em flagrante.

As condutas individuais evidenciam a participação de cada um dos denunciados na associação criminosa:

Isakison Cremonini liderava a associação criminosa, organizando as operações de compra, armazenamento e venda de entorpecentes, além de recrutar integrantes para a atividade ilícita. Ele também portava ilegalmente arma de fogo e munições, estava em posse de grande quantidade de drogas, resistiu à ação policial e corrompeu a menor Maysa ao inseri-la no esquema criminoso.

José Vitor Alves Gomes exercia a função de gerente do tráfico, coordenando a distribuição e a venda de drogas.

João Carlos de Souza Gabriel e Natalia de Jesus atuavam diretamente na comercialização de entorpecentes e estavam presentes na residência onde foram encontrados os materiais ilícitos.

A menor Maysa Coelho Carapina auxiliava na organização e venda das drogas, atuando em colaboração direta com José Vitor, com total ciência de que a atividade era ilegal.

Materialidade comprovada pelo auto de apreensão às págs. 56/57, pelo auto de constatação de eficiência de arma de fogo às págs. 59/60, pelo auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas às págs. 61/63 e pelo auto de resistência à pág. 104 todos do auto de prisão em flagrante contido no id. 52624462 e pelo laudo de vistoria ao id. 54910951.

Posto isso, incorreram os denunciados João Carlos de Souza Gabriel, José Vitor Alves Gomes e Natalia de Jesus incorreram nas sanções previstas nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma lei, na forma do artigo 69 do Código Penal. Por sua vez, Isakison Cremonini incorreu nas sanções dos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com a aplicação da majorante prevista no artigo 40, inciso VI, da mesma lei, além de responder pelos crimes tipificados no artigo 329, caput, do Código Penal; no artigo 310, caput, da Lei nº 9.503/97; e no artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, razão pela qual requer seja autuada e processada, observada a notificação dos denunciados para apresentação de defesa preliminar, seguida de citação e instrução em todos os seus termos até ulterior julgamento. [...] (ID 55548432 do processo referência)

A prisão dos pacientes foi mantida pelo Juízo de 1º Grau em 08.01.2025:

[...] Inicialmente, quanto à custódia preventiva dos acusados, cumpre destacar que, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, em seu parágrafo único, cuja redação fora incluída pela Lei n.º 13.961 de 2019, o órgão emissor da decisão deverá revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício.

No caso dos autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, não havendo nenhum fato novo, desde a última análise da manutenção da custódia cautelar dos acusados, que pudesse influir ou interferir na revogação da mesma.

Ressalta-se que a custódia preventiva está assentada no fundamento do risco potencial à ordem pública, além da conveniência da instrução criminal e a garantia de aplicação da lei penal.

Ora, na hipótese em apreço, diante da gravidade do crime e da aplicação do binômio da necessidade e adequação, está afastada a adoção das medidas cautelares previstas no artigo 319 e seguintes do CPP, ainda mais quando se trata de suposta prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja pena máxima supera 04 (quatro) anos.

Nesta trilha, cumpre destacar que o processo está seguindo o seu trâmite normal, sem que até o presente momento houvesse algum prejuízo aos Réus.

Neste sentido, ainda subsistem os pressupostos da prisão preventiva, conforme alhures exposto, motivos pelos quais MANTENHO A CUSTÓDIA CAUTELAR dos Requeridos ISAKISON CREMONINI, JOAO CARLOS DE SOUZA GABRIEL, JOSE VITOR ALVES GOMES e NATALIA DE JESUS. [...] (ID 57069733 do processo referência)

Em alinhamento, ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que
“Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria.”
(STF, HC nº 126.756/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJE 16.09.2015)

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste na legalidade e fundamentação da prisão preventiva do agravante, considerando a alegação de ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir: 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais
. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente. 6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo: 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP 2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe: 06.11.2024) - destaquei

Na hipótese, a atuação dos pacientes foi determinante para o suposto cometimento de crimes de tráfico e associação ao tráfico, com o emprego de arma de fogo.

Assim, é evidente que o modus operandi indica, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade dos agentes, que representa risco à ordem pública, em atendimento ao art. 213 do Código de Processo Penal.

Noutra parte, a necessidade da manutenção da segregação máxima para assegurar a ordem pública encontra respaldo no histórico delitivo dos pacientes JOÃO CARLOS DE SOUZA GABRIEL e JOSÉ VITOR ALVES GOMES, que respondem a outras ações penais, e ISAKISON CREMONINI, que tem maus antecedentes.

Nesse sentido, destaca-se a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que maus antecedentes e inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 203,63 g de cocaína e 13,9 g de maconha, objetos relacionados ao tráfico, como balança de precisão e papéis para embalagem, além de dois veículos de alto valor, aparelhos celulares e diversas joias. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a gravidade concreta do delito, os maus antecedentes e a reincidência específica do agravante. II. Questão em discussão: 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a quantidade de drogas apreendidas e o risco concreto de reiteração delitiva. III. Razões de decidir: 5.
A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agravante, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública.
6. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos evidenciam a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva e a periculosidade do agravante. IV. Dispositivo e tese: 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, nos maus antecedentes e na reincidência específica do agente. 2. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente".Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 528.888/PE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019; STJ, RHC 163.377/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022.(STJ, AgRg no HC nº 949.100/SP 2024/0367169-8, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.11.2024) - destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU AÇÕES PENAIS EM CURSO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2.
Inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
3. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 4. Inexiste falta de contemporaneidade nas situações em que os atos praticados no processo respeitaram a sequência necessária à decretação, em tempo hábil, de prisão preventiva devidamente fundamentada. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC nº 149.192/SP 2021/0189521-8, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, J. 14.09.2021) - destaquei

Superadas essas questões, em relação ao suposto excesso da instrução criminal não se dá de forma exclusivamente matemática, conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

[...] a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal. (STJ, AgRg no HC n° 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019)

A audiência de instrução e julgamento (AIJ) tinha sido designada para o dia 09.07.2025, mas, em razão dos requerimentos da defesa e do Ministério Público, foi redesignada para a data de 12.03.2025.

Todavia, em audiência realizada no dia 12.03.2025, verificou-se a ausência de intimação das testemunhas por parte da Secretaria da Unidade Judiciária, tendo o Juízo de 1º Grau designado nova audiência para o dia 25.06.2025, mantendo a prisão dos pacientes, pela conveniência da instrução criminal (ID 64864441 do processo referência).

Dessa forma, a designação de nova audiência para o dia 25.06.2025 pautou-se em circunstâncias supervenientes e justificáveis, em razão do excesso de serviço, evidenciando a ausência de qualquer intenção de procrastinação processual.

Pelo contrário, observa-se a condução regular do processo, com a regular revisão das prisões dos pacientes e a devida atuação jurisdicional voltada à produção de provas essenciais ao esclarecimento dos fatos, garantindo a observância dos princípios da celeridade, eficiência e ampla defesa.

Ademais, não se vislumbra o comprometimento ao princípio da duração razoável do processo, considerando as peculiaridades da causa, a pluralidade de réus e a necessidade de harmonizar as agendas processuais às condições concretas dos envolvidos.

Feitas essas considerações, esclareço conjuntamente que:
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ, RHC nº 46.930/MG 2014/0082458-7, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 05.02.2015).

Salienta-se, por fim, que o presente remédio constitucional segue o rito célere, sendo que não é cabível, nesta seara, a análise profunda de elementos probatórios, cabendo ao Juízo de Primeiro Grau a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão do Habeas Corpus apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelos pacientes, o que não é o caso dos autos.

No mesmo sentido, constato que a ação penal movida contra os pacientes tramita de forma regular, sem justificativas para a concessão da ordem do Habeas Corpus, e presentes os requisitos para manutenção das prisões cautelares, não reconheço ilegalidade a ser sanada pela presente via.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.